Tribunal: TJES
Processo: 0001587-57.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001587-57.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BARBOSA MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

VOTO

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pelo Dr. AILTON RIBEIRO, advogado constituído pelo acusado.

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por FÁBIO BARBOSA MOURA, contra a r. sentença (id 12041080), integrada pela decisão (id 12041092) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 2ª Vara de Alegre-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, na forma do art. 29, do CP), e coação no curso do processo (art. 344, do CP), em concurso material, às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, além do pagamento de indenização, por dano moral, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor dos herdeiros da vítima.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de outubro de 2020, no bairro Treze de Maio, em Alegre/ES, o corréu WEVERTON DYLAN FRANCELINO PARREIRA, juntamente com o acusado FABIO, com o uso de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido EDUARDO DE SOUZA VALADARES, sendo causa de sua morte.

A peça acusatória relata que o crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados pretendiam dominar o tráfico de drogas na região, bem como, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu WEVERTON efetuou os disparos, no momento em que ofendido estava em um beco, próximo a sua residência, enquanto o acusado FABIO aguardava, em uma motocicleta, para empreenderem fuga.

A denúncia ainda descreve que o apelante FABIO, usou de violência e grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra as testemunhas JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e JULIO CESAR THOMÉ DA SILVA, intimidando-as para não comentarem sobre o crime, com terceiros.

De início, constato que há uma preliminar, suscitada pelo apelante, alegando a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, pois a representante do Ministério Público Estadual leu um documento, na sessão de julgamento, que não foi anexado aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias, nos termos do art. 479, do CPP.

Todavia, entendo que a simples leitura de um depoimento, colhido em outro processo, pela Promotora de Justiça, não encontra óbice no art. 479, § único, do CPP1, uma vez que o seu conteúdo não guarda relação com a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, não havendo que se falar em nulidade.

Além disso, verifico que a defesa não comprovou que a leitura do referido documento, afetou a imparcialidade dos jurados, não demonstrando o efetivo prejuízo ao acusado.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 2. A violação ao art. 479 do Código de Processo Penal - CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser alegada oportunamente e demonstrado o efetivo prejuízo.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.473.832/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

Prosseguindo, no mérito, a defesa alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação do réu.

No entanto, tenho que a materialidade dos delitos, restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 09/10-verso), relatório de investigação em local de crimes contra a pessoa (fls. 11/12-verso), laudo de exame cadavérico (fls. 214/215), degravações das escutas telefônicas (fls. 123/136), mídia dos áudios captados na “Operação Escadão” (fls. 388) e a filmagem da câmera de videomonitoramento (link id 12040965).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha policial civil ANTONIO ANDRADE GUALANDE (link id 12040965), que tomou conhecimento da suspeita envolvendo os denunciados, em razão das imagens das câmeras de videomonitoramento, apontando que o acusado FABIO poderia ser o piloto da moto, e o corréu WEVERTON, seria a pessoa que estava na garupa.

A referida testemunha também disse que a motivação do crime era a disputa pelo tráfico de drogas.

Narrou ainda, que a vítima JOELSON foi ameaçada e agredida pelo apelante FABIO, para não contar o que havia visto.

Por sua vez, o ofendido JOELSON OLIVEIRA DA SILVA ((link id 12040965), relatou que a filmagem da câmera de segurança, mostra que os autores chegaram armados, efetuaram os disparos e fugiram.

Descreveu que, após o homicídio, o réu FABIO lhe agrediu e ameaçou de morte, pois teria falado que ele seria o autor do crime.

De igual modo, a testemunha MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO SOARES (link id 12040965)), relatou que o acusado FABIO agrediu seu filho JOELSON, além de ameaçá-lo de morte, para não delatar a autoria do crime.

A informante ANA BEATRIZ DA PAULA SILVA ((link id 12040965), narrou que era companheira da vítima EDUARDO, e que ele teve um desentendimento anterior com os acusados.

Relatou ainda, que viu a filmagem na Delegacia de Polícia, em que mostra os autores chegando de moto, sendo que somente um deles vai até o beco e efetua cinco disparos de arma de fogo.

Disse também, que os réus queriam dominar o tráfico de drogas na região.

Indo adiante, verifico que a defesa baseia a sua tese, tendo como fundamento o depoimento da testemunha CLEBIANA FLORENTINO DOS SANTOS (link id 12041079), relatando em plenário, que ela e o denunciado FABIO estariam em um churrasco no dia dos fatos, há uma distância aproximada de 45 (quarenta e cinco) minutos a pé do local do crime, no entanto, tenho que algumas ponderações devem ser feitas.

Primeiramente, a referida testemunha, em verdade, é informante, pois era esposa do réu FABIO e mãe de seus filhos, portanto, não estava compromissada em Juízo, em dizer a verdade.

Outro ponto relevante, é que a informante confirmou que o acusado FABIO é primo do corréu WEVERTON, e que tomou conhecimento dos fatos por vizinhos, de que os dois seriam os autores do crime.

Disse que ficou sabendo por moradores, que a vítima EDUARDO teria “mexido” com a esposa do corréu WEVERTON.

Em resposta à perguntas formuladas pela Promotora de Justiça, a informante esclareceu que o referido churrasco foi realizado na casa da mãe do corréu WEVERTON, chamada Tia DIDA, e que a referida confraternização foi realizada no período da pandemia.

Disse também, que eles moravam em Cariacica-ES, e o réu FÁBIO não conhecia pessoalmente a tia DIDA, e mesmo assim, foram visitá-la, e que permaneceram no imóvel por 15 (quinze) dias.

Relatou que no dia seguinte ao churrasco, o corréu WEVERTON também esteve nesta residência.

Registro ainda, que a informante confirmou que está presa, por tráfico de entorpecentes.

Analisando o depoimento da informante, tenho que a sua versão, além de não ser contunde, está dissociada das demais provas dos autos, não sendo suficiente para ilidir a autoria imputada ao denunciado FÁBIO.

Em prosseguimento, destaco que a testemunha JOÃO LEANDRO ARAÚJO DA SILVA (link id 12041079), igualmente apontada pela defesa como fundamental para tese de negativa de autoria, em plenário, afirmou que conhecia a vítima EDUARDO, e que ele teria uma desavença com o corréu WEVERTON, em razão de uma mulher.

Relatou que estava no local quando os fatos aconteceram, e que viu uma pessoa com capacete, efetuado os disparos de arma de fogo, acreditando que seja o corréu WEVERTON pois o viu com a mesma motocicleta, mais cedo.

Disse ainda que a motocicleta pertencia a uma pessoa conhecida como AMARILIO PASCAL, que mais cedo pilotava a moto, tendo como carona o corréu WEVERTON.

Relatou que viu a filmagem na Delegacia de Polícia, e pode constatar que tinha mais uma pessoa na moto, que também usava capacete, e que não foi possível reconhecer quem era.

Narrou ainda, que está preso por tráfico de drogas, e que no dia da audiência, na fase de instrução, foi até o Fórum na mesma viatura em que também estavam os denunciados FÁBIO e WEVERTON.

Assim, constato que a referida testemunha, diferentemente do que aponta a defesa, não afirma que foi a pessoa de AMARILIO que pilotava a motocicleta, quando da prática delitiva, pelo contrário, relatou que o piloto usava capacete e não identificou quem era.

Por sua vez, o corréu WEVERTON, em seu interrogatório (link id 12041079) confessou a autoria, afirmando que o FÁBIO é seu primo, e estava hospedado na casa de sua mãe, mas não participou do crime.

Relatou ainda que, no dia dos fatos, estava na casa de AMARILIO, quando este tentou resolver a desavença amigavelmente com o ofendido EDUARDO, enviando uma mensagem para ele, a fim de marcarem um encontro.

Disse também, que concordou em encontrar com o ofendido, mas, por precaução, pegou um canivete, tendo AMARILIO dito que aquilo não era necessário.

Relatou que, quando estavam saindo para o aludido encontro, o AMARILIO, embora tenha sido a pessoa que estava apaziguando a situação e lhe impediu de levar um canivete, acabou por lhe entregar uma arma de fogo, que foi utilizada no crime.

Narrou que chegou no local dos fatos, sequer tirou o capacete e que já desceu pela beco, para encontrar a vítima EDUARDO, mas que AMARILIO permaneceu na motocicleta, e não o acompanhou, apesar de ser o suposto interlocutor do diálogo, objetivando resolver o impasse entre os envolvidos.

O corréu WEVERTON também relatou que o denunciado FÁBIO estava hospedado na casa de sua mãe, e que no dia dos fatos, não se recorda se teve alguma festa ou aniversário na residência.

Acontece que, em análise as demais provas dos autos, verifico que em seu depoimento na fase policial (link id 12040965), o interrogado negou a autoria dos fatos, e na audiência de custódia (link id 12040965), após tomar conhecimento da existência das degravações das escutas telefônicas, confessou a prática do crime, relatando que comprou a arma de fogo, não fazendo nenhuma menção a pessoa de AMARILIO.

Registro ainda, que a pessoa de AMARILIO é falecida e sequer prestou depoimento no processo, somente sendo citada pelo corréu WEVERTON, quando da instrução processual.

Neste ínterim, concluo que o corréu WEVERTON foi modificando sua versão, no curso do processo, com nítido intuito de livrar o acusado FÁBIO da imputação contida na denúncia, apontando a coautoria para uma terceira pessoa (AMARILIO), já sabendo que ela tinha falecido, e certamente não poderia esclarecer os fatos ou se defender das aludidas acusações.

Dessa forma, entendo que não é possível promover a anulação do julgamento, pois a decisão do corpo de jurados não é manifestamente contrária às provas produzidas, sendo necessário, para o acolhimento da pretensão defensiva, que não haja nenhum elemento probatório respaldando a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não se verifica no caso em análise.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(..) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese, observa-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso, os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.556.627/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Por fim, válido destacar que também não é possível a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente porque a defesa discorda do resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, ainda mais, quando presentes elementos probatórios capazes de respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12247955), NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1 - Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
LEITURA DE DOCUMENTO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. ART. 479, § ÚNICO DO CPP. DOCUMENTO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS FATOS. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA
DOS VEREDICTOS
.
CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que o condenou, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, CP), e coação no curso do processo (art. 344, CP), em concurso material, fixando a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, 30 dias-multa e indenização por dano moral de R$ 10.000,00 aos herdeiros da vítima. O apelante argui, em preliminar, nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da leitura, pela representante do Ministério Público, de documento não previamente juntado aos autos, nos termos do art. 479 do CPP. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da leitura, pelo Ministério Público, de documento não previamente acostado aos autos, nos termos do art. 479 do CPP; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A simples leitura, pela Promotora de Justiça, de depoimento colhido em outro processo não viola o art. 479 do CPP, quando seu conteúdo não guarda relação direta com a matéria submetida ao julgamento dos jurados.

A nulidade arguida é relativa e exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, ônus não satisfeito pelo recorrente.

B. Do mérito

O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, relatório de investigação, laudo de exame cadavérico, degravações de escutas, filmagens captadas, e depoimentos demonstra a materialidade e a autoria dos crimes, corroborando a versão acolhida pelo Conselho de Sentença.

A decisão do Tribunal do Júri, fundada em provas idôneas, não pode ser anulada apenas por discordância da defesa quanto à interpretação dos fatos, prevalecendo a soberania dos veredictos dos jurados, nos termos da CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001587-57.2020.8.08.0002

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 18/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

FÁBIO BARBOSA MOURA,
contra a r. sentença (id 12041080), integrada pela decisão (id 12041092) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 2ª Vara de Alegre-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima a (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP), e coação no curso do processo (art. 344, do CP), em concurso material, às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, além do pagamento de indenização, por dano moral, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor dos herdeiros da vítima.

Em razões recursais (id 12041094), a defesa suscita uma preliminar de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, pois o membro do Ministério Público Estadual apresentou documento na sessão de julgamento, que não foi anexado aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias, nos termos do art. 479, do CPP.

Alega ainda, que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação do réu.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (id 12041100) pugnando pela manutenção da sentença, sendo no mesmo sentido, o parecer da Procuradoria de Justiça (id 12247955).

É o relatório. À Revisão.

*

O SR. ADVOGADO AlLTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo senhor doutor Walace Pandolpho Kiffer, Presidente desta Egrégia Câmara Criminal, cumprimento Vossa Excelência; cumprimento doutor Helimar Pinto, doutor Ubiratan, doutor Marcos Feu Rosa, nobre Procurador de Justiça, serventuários presentes, os nobres colegas advogados e estudantes de direito porventura presentes.

É uma honra estar perante Vossas Excelências.

O que me traz a esta Tribuna nesta tarde é um apelo interposto por Fábio Barbosa Moura, o qual foi condenado nas iras do artigo 121, inciso 1, inciso 4 do Código

Penal, a comarca de Alegre.

Inicialmente, eu preciso destacar que há uma preliminar com relação ao que ocorreu por ocasião do julgamento no plenário do júri.

É difícil acontecer isso, mas, infelizmente, com uma comarca pequena, e, às vezes, por não ter tantos júris, e tal, aconteceu uma violação do artigo 479 do CPP, por parte da presentante ministerial.

Explico o porquê.

Porque durante a sua peroração, a sua manifestação, já em réplica, a nobre Promotora de justiça simplesmente pegou um processo que estava na sua mesa e começou a ler para os jurados e foi até os jurados e mostrou: “esse processo aqui... ele foi condenado nesse processo aqui, e tal”. E começou a mostrar para os jurados um documento que não fora juntado dentro do prazo previsto no 479, aquele de três dias, como a gente sabe.

Então, esse causídico se manifestou no sentido, doutor Walace, na hora, e pediu a palavra pela ordem e falou para o Magistrado: “doutor Magistrado, com licença, eu gostaria de consignar que a nobre Promotora está falando um documento que não foi juntado, está mostrando um documento que não foi juntado no 479, está mostrando para os jurados”.

O nobre Magistrado, oralmente, imediatamente, falou: “não... em que pese... e tal, eu vejo que assiste em razão a Promotora, e tal...”.

Os jurados prestaram atenção naquilo. A partir dali, doutor relator, tudo que eu dissesse, defendendo meu cliente, ia por água abaixo. Não tinha valor algum, porque tinha uma Promotora falando e tinha um Juiz corroborando a violação dela no 479, então não adiantava mais eu falar.

Preliminarmente, eu vim pedir a anulação desse julgamento, por conta disso. Mas eu vou adentrar no mérito que é pior ainda, doutor Helimar.

A pronúncia do meu cliente, do apelante, foi exclusivamente e um depoimento de um desafeto do apelante dizendo que ele havia sido ameaçado pelo apelante e por conta disso ele colocou o meu cliente dentro desse processo aqui, fase inquisitorial.

Essa mesma testemunha que está acusando, em sede judicial, diante de um Promotor de justiça, diante de um Magistrado, e diante do advogado, falou:

- Não, eu não falei isso na delegacia, não.

- Ué, mas está escrito aqui, é sua assinatura.

- É minha assinatura, mas eu não confirmo isso aí, não falei nada disso.

- Você leu?

- Não, eu não li.

E ele foi pronunciado.

Não recorremos, porque a gente ia provar que ele não teve participação nesse delito.

E por que a gente ia provar?

Aí a gente entra no mérito: a esposa do apelante disse que no horário e no dia do fato, o apelante estava no churrasco com a família. Primeira testemunha.

A segunda testemunha, ocular, disse que quem matou a vítima foi o corréu, nome dele é Erison, e quem estava pilotando a moto era um tal de Amarílio, conhecido como Du, e não fala que o meu cliente, que o apelante, estava na cena do crime. Depoimento 2.

Depoimento 3: o corréu Erison confessou, em sede policial, em sede judicial e no Plenário do júri dizendo: “quem matou fui eu, e quem pilotou a moto para eu matar foi o Amarílio”.

Então, eu tenho aqui um desafeto dizendo, em sede policial, que o apelante Fábio o ameaçou, e porque o ameaçou? Porque ele estava dizendo na cidade, que é desse tamanhinho, que o meu cliente, o apelante, tinha sido o cara que participou do crime. Meu cliente foi lá e falou: “rapaz você tá ficando maluco? No não fui eu não. Se você continuar, eu vou te pegar”. E deu umas pancadinhas nele. Foi só isso que aconteceu.

Aí, eu tenho a esposa dizendo que ele estava num churrasco; eu tenho a testemunha ocular dizendo que o meu cliente, o apelante, não estava na cena do crime; eu tenho o coautor, o corréu, melhor dizendo, o autor, o executor, dizendo que o meu cliente não estava e quem estava pilotando a moto foi o tal de Amarílio.

Que prova que eu tenho dentro desse processo aqui para acusar, para condenar? Nenhuma! Nenhuma!

E, aqui, eu preciso dizer para os senhores, isso aqui não é apenas o caso de anulação do julgamento, é caso de impronúncia.

O doutor Helimar Pinto, no processo 0011615-34-2009.8.08.0014, o doutor Walace, no mesmo sentido, no mesmo processo, anulou o julgamento que o douto relator havia dado provimento para a acusação, e não proveu o apelo defensivo, mas o senhor, doutor Helimar, o senhor, doutor Walace disseram: “não,
pera
aí, tem dúvida aqui, manda lá para a comarca”. E aí os senhores anularam o julgamento que vai ser julgado novamente, lá na comarca de Colatina.

Nesse processo aqui, processo 000158757.2020.8.08.002, não tem nem dúvida, tem provas de que o apelante não estava no local do crime, não pilotou a moto, não teve qualquer participação nesse delito.

E aí, é o caso de quê? De impronúncia.

Não, Aílton, mas é caso... Por que não recorreu? Porque a gente ia provar em juízo que o apelante...tudo que eu tô falando pros senhores, eu falei para os jurados, mas a partir da violação do 479, eu podia, com todo o respeito, máxima data vênia, eu poderia ficar de... plantar bananeira, que os jurados não estavam nem aí pro que eu falasse.

Uma comarca pequena,
se
falar de tráfico é condenação na hora.

O que for. O que eu dissesse não adiantava mais nada, por conta da violação do 479.

Então, senhores julgadores, eu trago aqui, vou pedir pra ler aqui trechinhos pequenos, já no adiantar da hora.

Todas as testemunhas em sede policial disseram que o apelante não teve

participação. O único, que é o tal do Erison, que é o desafeto, em juízo, ele disse: “não confirmo o meu depoimento em sede policial”.
Tá
nas folhas tais.

O executor, réu confesso, desde o início afirmou que quem pilotou a moto para ele executar vítima foi o tal do cidadão chamado Amarílio Pascoal.

A esposa do apelante, que no dia e horário do crime estavam no churrasco na casa da tia do Fábio, que a distância de onde estava até o local do crime dá, mais ou menos, uns 40 minutos.

A testemunha ocular, João Leandro, nos minutos 59, disse que quem estava com Everton, Everton é o executor, que quem estava com Everton ... perdão, mas que mais cedo ele estava na mesma motocicleta, que quem estava com Everton, o atirador era o tal do Amarílio.

Amarilho Pascoal que foi a pessoa que estava pilotando a moto, uma CB300 vermelha, que viu a moto passando com duas pessoas, e quem estava no carona era o Everton, o executor, e quem estava pilotando a moto era o Amarílio Pascoal.
Aí vem o réu confesso, e diz assim: “que efetuou os três disparos na vítima, e que o Fábio, que é o apelante, não teve nenhuma participação no crime, que não era o Fábio que estava pilotando a moto”. Ele disse tanto na primeira quanto na segunda fase . E mais, o apelante vai e diz que no dia do crime estava no churrasco da tia Dida junto com a esposa.

Aqui eu trago o julgamento que o doutor Helimar impronunciou:

O apelante, julgamento no processo 0017272-50.2015.8.08.0012, que impronunciou o apelante por conta da ausência de provas.

É este caso aqui, não tem provas, tem que impronunciar.

E o STJ no HC-866-834, ele diz assim, doutor Ministro Rogério Schietti: “não se trata de asserir que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim que a decisão não poderia ter sido proferida, por apoiar-se em indícios colhidos na fase inquisitorial e não corroborados em juízo”.

E vem mais um HC aqui, 731-882 do Amazonas, relator Ministro Antônio Saldanha Paleiro, é uma grava regimental que ele também pronuncia.

Assim, já caminhando para o final, o que é que a defesa vem pedir a Vossas Excelências?

O voto está pronto.

E, como, muitas vezes, o doutor Marcos Feu Rosa, ele fala assim: “olha, eu ouvi, mas não me convenceu”. Hoje eu estou provando, eu acredito que tenha convencido Vossa Excelência que pode mudar o voto aqui agora,
se
for o contrário ao que eu estou pedindo, para impronunciar o apelante ou anular o julgamento, que eu estou provando, demonstrando, aqui, pro doutor Ubiratan, pro doutor Walace, pro doutor Helimar, pro doutor Procurador, que não há provas para esta condenação.

Nesse sentido, com pires na mão, a defesa vem pedir justiça, justiça, que é a mais salutar e a mais cristalina para dar provimento a este recurso e expedir o tão importante alvará de soltura para o apelante Fábio Barbosa Moura.

Nesses termos, devolvendo a palavra ao Presidente, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, cumprimento o doutor Aílton pela brilhante sustentação oral, mas em razão de algumas discrepâncias que ele invoca em sua sustentação oral, notadamente em relação à instrução criminal, eu entendo prudente pedir o retorno dos autos para uma reanálise.

Peço o retorno, respeitosamente, Presidente.

*

rfv
*

SESSÃO DIA 2
5
/0
6
/25

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

FÁBIO BARBOSA MOURA,
contra a r. sentença (id 12041080), integrada pela decisão (id 12041092) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 2ª Vara de Alegre-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos
crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, na forma do art. 29, do CP), e coação no curso do processo (art. 344, do CP)
, em concurso material, às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, além do pagamento de indenização, por dano moral, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor dos herdeiros da vítima.

Há uma preliminar,
suscitada pelo apelante, alegando a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, pois a representante do Ministério Público Estadual leu um documento, na sessão de julgamento, que não foi anexado aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias, nos termos do art. 479, do CPP.

Todavia, entendo que a simples leitura de um depoimento, colhido em outro processo, pela Promotora de Justiça, não encontra óbice no art. 479, § único, do CPP
1
, uma vez que o seu conteúdo não guarda relação com a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, não havendo que se falar em nulidade.

Além disso, verifico que a defesa não comprovou que a leitura do referido documento, afetou a imparcialidade dos jurados, não demonstrando o efetivo prejuízo ao acusado.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...)

2. A violação ao art. 479 do Código de Processo Penal - CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser alegada oportunamente e demonstrado o efetivo prejuízo.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.473.832/DF,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 22/9/2020
, DJe de 30/9/2020.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Prosseguindo, no mérito,
a defesa alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação do réu.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 03 de outubro de 2020, no bairro Treze de Maio, em Alegre/ES, o corréu WEVERTON DYLAN FRANCELINO PARREIRA, juntamente com o acusado FABIO, com o uso de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido EDUARDO DE SOUZA VALADARES, sendo causa de sua morte.

A peça acusatória relata que o crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados pretendiam dominar o tráfico de drogas na região, bem como, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu WEVERTON efetuou os disparos, no momento em que ofendido estava em um beco, próximo a sua residência, enquanto o acusado FABIO aguardava, em uma motocicleta, para empreenderem fuga.

A denúncia ainda descreve que o apelante FABIO, usou de violência e grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra as testemunhas JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e JULIO CESAR THOMÉ DA SILVA, intimidando-as para não comentarem sobre o crime, com terceiros.

Quanto a pretensão do

apelante de

anulação do julgamento,
argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório, tenho que a materialidade dos delitos, restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 09/10-verso), relatório de investigação em local de crimes contra a pessoa (fls. 11/12-verso), laudo de exame cadavérico (fls. 214/215), degravações das escutas telefônicas (fls. 123/136), mídia dos áudios captados na “Operação Escadão” (fls. 388) e a filmagem da câmera de videomonitoramento (link id 12040965).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha policial civil ANTONIO ANDRADE GUALANDE (link id 12040965), que tomou conhecimento da suspeita envolvendo os denunciados, em razão das imagens das câmeras de videomonitoramento, apontando que o acusado FABIO poderia ser o piloto da moto, e o corréu WEVERTON, seria a pessoa que estava na garupa.

Disse que a motivação do crime era a disputa pelo tráfico de drogas.

Narrou ainda, que a testemunha JOELSON foi ameaçada e agredido pelo apelante FABIO, para não contar o que havia visto.

O ofendido JOELSON OLIVEIRA DA SILVA ((link id 12040965), relatou que a filmagem da câmera de segurança, mostra que os autores chegaram armados, efetuaram os disparos e fugiram.

Descreveu que, após o homicídio, o réu FABIO lhe agrediu e ameaçou, pois teria falado que ele seria o autor do crime.

Por sua vez, a testemunha MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO SOARES (link id 12040965)), relatou que o acusado FABIO agrediu seu filho JOELSON, além de ameaçá-lo de morte.

A informante ANA BEATRIZ DA PAULA SILVA ((link id 12040965)), narrou que era companheira do ofendido, e que ele teve um desentendimento anterior com os acusados.

Relatou ainda, que viu o vídeo na Delegacia, onde mostra os autores chegando de moto, sendo que somente um deles vai até o beco e efetua cinco disparos de arma de fogo.

Disse também, que os réus queriam dominar o tráfico de drogas na região.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...)
1. Nos termos do que dispõe o art. 5º, XXXVIII, "c" e "d", da Constituição Federal - CF, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, cujos veredictos são soberanos. Daí se extrai que a decisão do conselho de sentença não pode ser modificada, no mérito, por juízes togados. Por outro lado, é certo que as decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda.

2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça - TJ de origem consignou que o decreto condenatório não contraria os elementos probatórios presentes no caderno processual e que estes são suficientes para embasar o julgamento pelo Conselho de Sentença, notadamente por estarem demonstradas a materialidade e autoria, pelos Boletins de Ocorrência e Médico, Laudo de Exame Necroscópico, Perícia Criminal e pelos depoimentos judiciais, que são expressos no reconhecimento do recorrente como autor do crime. Nesse contexto, tendo o conselho de sentença optado pela tese da acusação, subsidiada por elementos de provas suficientes, há de se manter a decisão em observância à soberania das decisões do júri
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.395.050/RN,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 21/6/2024.)

Por fim,
válido destacar que não é possível a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente porque a defesa discorda do resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, ainda mais, quando presentes elementos probatórios capazes de respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, como ocorre no caso ora em análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12247955),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
- Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

Acompanho o eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001587-57.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BARBOSA MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586

VOTO

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pelo Dr. AILTON RIBEIRO, advogado constituído pelo acusado.

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por FÁBIO BARBOSA MOURA, contra a r. sentença (id 12041080), integrada pela decisão (id 12041092) proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 2ª Vara de Alegre-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, na forma do art. 29, do CP), e coação no curso do processo (art. 344, do CP), em concurso material, às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, além do pagamento de indenização, por dano moral, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor dos herdeiros da vítima.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia 03 de outubro de 2020, no bairro Treze de Maio, em Alegre/ES, o corréu WEVERTON DYLAN FRANCELINO PARREIRA, juntamente com o acusado FABIO, com o uso de uma arma de fogo, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido EDUARDO DE SOUZA VALADARES, sendo causa de sua morte.

A peça acusatória relata que o crime foi cometido por motivo torpe, pois os denunciados pretendiam dominar o tráfico de drogas na região, bem como, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o réu WEVERTON efetuou os disparos, no momento em que ofendido estava em um beco, próximo a sua residência, enquanto o acusado FABIO aguardava, em uma motocicleta, para empreenderem fuga.

A denúncia ainda descreve que o apelante FABIO, usou de violência e grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra as testemunhas JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e JULIO CESAR THOMÉ DA SILVA, intimidando-as para não comentarem sobre o crime, com terceiros.

De início, constato que há uma preliminar, suscitada pelo apelante, alegando a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, pois a representante do Ministério Público Estadual leu um documento, na sessão de julgamento, que não foi anexado aos autos, com antecedência mínima de 03 (três) dias, nos termos do art. 479, do CPP.

Todavia, entendo que a simples leitura de um depoimento, colhido em outro processo, pela Promotora de Justiça, não encontra óbice no art. 479, § único, do CPP1, uma vez que o seu conteúdo não guarda relação com a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, não havendo que se falar em nulidade.

Além disso, verifico que a defesa não comprovou que a leitura do referido documento, afetou a imparcialidade dos jurados, não demonstrando o efetivo prejuízo ao acusado.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 2. A violação ao art. 479 do Código de Processo Penal - CPP, conforme precedentes, acarreta nulidade relativa, devendo ser alegada oportunamente e demonstrado o efetivo prejuízo.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.473.832/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

Prosseguindo, no mérito, a defesa alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação do réu.

No entanto, tenho que a materialidade dos delitos, restou demonstrada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 09/10-verso), relatório de investigação em local de crimes contra a pessoa (fls. 11/12-verso), laudo de exame cadavérico (fls. 214/215), degravações das escutas telefônicas (fls. 123/136), mídia dos áudios captados na “Operação Escadão” (fls. 388) e a filmagem da câmera de videomonitoramento (link id 12040965).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha policial civil ANTONIO ANDRADE GUALANDE (link id 12040965), que tomou conhecimento da suspeita envolvendo os denunciados, em razão das imagens das câmeras de videomonitoramento, apontando que o acusado FABIO poderia ser o piloto da moto, e o corréu WEVERTON, seria a pessoa que estava na garupa.

A referida testemunha também disse que a motivação do crime era a disputa pelo tráfico de drogas.

Narrou ainda, que a vítima JOELSON foi ameaçada e agredida pelo apelante FABIO, para não contar o que havia visto.

Por sua vez, o ofendido JOELSON OLIVEIRA DA SILVA ((link id 12040965), relatou que a filmagem da câmera de segurança, mostra que os autores chegaram armados, efetuaram os disparos e fugiram.

Descreveu que, após o homicídio, o réu FABIO lhe agrediu e ameaçou de morte, pois teria falado que ele seria o autor do crime.

De igual modo, a testemunha MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO SOARES (link id 12040965)), relatou que o acusado FABIO agrediu seu filho JOELSON, além de ameaçá-lo de morte, para não delatar a autoria do crime.

A informante ANA BEATRIZ DA PAULA SILVA ((link id 12040965), narrou que era companheira da vítima EDUARDO, e que ele teve um desentendimento anterior com os acusados.

Relatou ainda, que viu a filmagem na Delegacia de Polícia, em que mostra os autores chegando de moto, sendo que somente um deles vai até o beco e efetua cinco disparos de arma de fogo.

Disse também, que os réus queriam dominar o tráfico de drogas na região.

Indo adiante, verifico que a defesa baseia a sua tese, tendo como fundamento o depoimento da testemunha CLEBIANA FLORENTINO DOS SANTOS (link id 12041079), relatando em plenário, que ela e o denunciado FABIO estariam em um churrasco no dia dos fatos, há uma distância aproximada de 45 (quarenta e cinco) minutos a pé do local do crime, no entanto, tenho que algumas ponderações devem ser feitas.

Primeiramente, a referida testemunha, em verdade, é informante, pois era esposa do réu FABIO e mãe de seus filhos, portanto, não estava compromissada em Juízo, em dizer a verdade.

Outro ponto relevante, é que a informante confirmou que o acusado FABIO é primo do corréu WEVERTON, e que tomou conhecimento dos fatos por vizinhos, de que os dois seriam os autores do crime.

Disse que ficou sabendo por moradores, que a vítima EDUARDO teria “mexido” com a esposa do corréu WEVERTON.

Em resposta à perguntas formuladas pela Promotora de Justiça, a informante esclareceu que o referido churrasco foi realizado na casa da mãe do corréu WEVERTON, chamada Tia DIDA, e que a referida confraternização foi realizada no período da pandemia.

Disse também, que eles moravam em Cariacica-ES, e o réu FÁBIO não conhecia pessoalmente a tia DIDA, e mesmo assim, foram visitá-la, e que permaneceram no imóvel por 15 (quinze) dias.

Relatou que no dia seguinte ao churrasco, o corréu WEVERTON também esteve nesta residência.

Registro ainda, que a informante confirmou que está presa, por tráfico de entorpecentes.

Analisando o depoimento da informante, tenho que a sua versão, além de não ser contunde, está dissociada das demais provas dos autos, não sendo suficiente para ilidir a autoria imputada ao denunciado FÁBIO.

Em prosseguimento, destaco que a testemunha JOÃO LEANDRO ARAÚJO DA SILVA (link id 12041079), igualmente apontada pela defesa como fundamental para tese de negativa de autoria, em plenário, afirmou que conhecia a vítima EDUARDO, e que ele teria uma desavença com o corréu WEVERTON, em razão de uma mulher.

Relatou que estava no local quando os fatos aconteceram, e que viu uma pessoa com capacete, efetuado os disparos de arma de fogo, acreditando que seja o corréu WEVERTON pois o viu com a mesma motocicleta, mais cedo.

Disse ainda que a motocicleta pertencia a uma pessoa conhecida como AMARILIO PASCAL, que mais cedo pilotava a moto, tendo como carona o corréu WEVERTON.

Relatou que viu a filmagem na Delegacia de Polícia, e pode constatar que tinha mais uma pessoa na moto, que também usava capacete, e que não foi possível reconhecer quem era.

Narrou ainda, que está preso por tráfico de drogas, e que no dia da audiência, na fase de instrução, foi até o Fórum na mesma viatura em que também estavam os denunciados FÁBIO e WEVERTON.

Assim, constato que a referida testemunha, diferentemente do que aponta a defesa, não afirma que foi a pessoa de AMARILIO que pilotava a motocicleta, quando da prática delitiva, pelo contrário, relatou que o piloto usava capacete e não identificou quem era.

Por sua vez, o corréu WEVERTON, em seu interrogatório (link id 12041079) confessou a autoria, afirmando que o FÁBIO é seu primo, e estava hospedado na casa de sua mãe, mas não participou do crime.

Relatou ainda que, no dia dos fatos, estava na casa de AMARILIO, quando este tentou resolver a desavença amigavelmente com o ofendido EDUARDO, enviando uma mensagem para ele, a fim de marcarem um encontro.

Disse também, que concordou em encontrar com o ofendido, mas, por precaução, pegou um canivete, tendo AMARILIO dito que aquilo não era necessário.

Relatou que, quando estavam saindo para o aludido encontro, o AMARILIO, embora tenha sido a pessoa que estava apaziguando a situação e lhe impediu de levar um canivete, acabou por lhe entregar uma arma de fogo, que foi utilizada no crime.

Narrou que chegou no local dos fatos, sequer tirou o capacete e que já desceu pela beco, para encontrar a vítima EDUARDO, mas que AMARILIO permaneceu na motocicleta, e não o acompanhou, apesar de ser o suposto interlocutor do diálogo, objetivando resolver o impasse entre os envolvidos.

O corréu WEVERTON também relatou que o denunciado FÁBIO estava hospedado na casa de sua mãe, e que no dia dos fatos, não se recorda se teve alguma festa ou aniversário na residência.

Acontece que, em análise as demais provas dos autos, verifico que em seu depoimento na fase policial (link id 12040965), o interrogado negou a autoria dos fatos, e na audiência de custódia (link id 12040965), após tomar conhecimento da existência das degravações das escutas telefônicas, confessou a prática do crime, relatando que comprou a arma de fogo, não fazendo nenhuma menção a pessoa de AMARILIO.

Registro ainda, que a pessoa de AMARILIO é falecida e sequer prestou depoimento no processo, somente sendo citada pelo corréu WEVERTON, quando da instrução processual.

Neste ínterim, concluo que o corréu WEVERTON foi modificando sua versão, no curso do processo, com nítido intuito de livrar o acusado FÁBIO da imputação contida na denúncia, apontando a coautoria para uma terceira pessoa (AMARILIO), já sabendo que ela tinha falecido, e certamente não poderia esclarecer os fatos ou se defender das aludidas acusações.

Dessa forma, entendo que não é possível promover a anulação do julgamento, pois a decisão do corpo de jurados não é manifestamente contrária às provas produzidas, sendo necessário, para o acolhimento da pretensão defensiva, que não haja nenhum elemento probatório respaldando a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não se verifica no caso em análise.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(..) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.

2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.

4. Na hipótese, observa-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. No caso, os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções.

6. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

7. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.556.627/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Por fim, válido destacar que também não é possível a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente porque a defesa discorda do resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, ainda mais, quando presentes elementos probatórios capazes de respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12247955), NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1 - Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.